Tribunal: TJSP
Processo: 2090732-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento. Apuração de indenização, nos termos do art. 210, da LPI. Decisão agravada que determinou somente à requerida a apresentação dos pareceres e documentos elucidativos (CPC, art. 510). Inconformismo. Não conhecimento. Requerida que, após a interposição deste recurso, peticiona na origem, pretendendo a realização de prova pericial. Juízo

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença por arbitramento. Apuração de indenização, nos termos do art. 210, da LPI. Decisão agravada que determinou somente à requerida a apresentação dos pareceres e documentos elucidativos (CPC, art. 510). Inconformismo. Não conhecimento. Requerida que, após a interposição deste recurso, peticiona na origem, pretendendo a realização de prova pericial. Juízo a quo que acolhe a pretensão, defere a prova técnica e incumbe o perito de requisitar documentos e informações, sem restringir a qual parte. Requerida que adota outro caminho, diretamente prejudicial à pretensão recursal, obtendo sucesso no seu intento. Perda superveniente do interesse recursal. Incidência do disposto no art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido, por prejudicado.